Tribunal: TJPA
Processo: 0404616-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0404616-97.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0404616-97.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO CARLOS COSTA SENA - PA7012-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A, PAULO EDUARDO PRADO - SP182951-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONTA DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão colegiada que manteve a improcedência de ação indenizatória por suposta quebra de sigilo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de error in judicando no acórdão recorrido; (ii) a configuração de quebra de sigilo bancário em conta de titularidade de pessoa jurídica com acesso por sócia; (iii) a presença dos pressupostos da responsabilidade civil; e (iv) a possibilidade de rediscussão da matéria em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado, quando ausente demonstração de erro, omissão ou ilegalidade no acórdão recorrido.
4. A conta bancária objeto da controvérsia pertence à pessoa jurídica da qual o agravante e sua ex-cônjuge eram sócios, não havendo prova de acesso indevido por terceiro estranho à relação jurídica.
5. A ausência de demonstração de ato ilícito imputável à instituição financeira e de nexo causal afasta o dever de indenizar, sendo inaplicável a presunção de dano moral in re ipsa.
6. A alegação de ilegitimidade ativa não se sustenta, pois o acórdão recorrido reconheceu a improcedência do pedido por ausência de comprovação dos elementos da responsabilidade civil.
7. Inexistindo ilegalidade na fixação dos honorários advocatícios e já deferida a gratuidade de justiça, não há modificação a ser realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“O agravo interno não constitui meio hábil à rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado, ausente demonstração de erro ou ilegalidade no acórdão recorrido.”

2.

“O acesso a informações de conta bancária de pessoa jurídica por sócio não configura, por si só, quebra de sigilo bancário apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 373, I; CC, arts. 186 e 927.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EVERALDO CARLOS COSTA SENA contra o acórdão proferido nos Embargos de Declaração, que rejeitou os aclaratórios opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória fundada em suposta quebra de sigilo bancário de conta empresarial.

No acórdão embargado, esta Turma concluiu que não houve violação de sigilo bancário, pois a conta discutida era de titularidade da pessoa jurídica NAZATE ARAÚJO & SENA LTDA. ME, da qual o apelante e sua ex-cônjuge eram sócios, reconhecendo-se que o acesso da sócia majoritária às informações bancárias da sociedade não configurava, por si só, ato ilícito atribuível à instituição financeira. Também se assentou a ausência de prova de fornecimento irregular de extratos pelo banco e de nexo causal entre a conduta imputada à instituição financeira e os danos morais alegados.

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese, que houve error in judicando, pois, se a conta era de titularidade da pessoa jurídica, o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, e não julgado improcedente.

Aduz que a ex-cônjuge, embora sócia, não teria poderes contratuais para acessar a conta bancária da empresa, cabendo tal atribuição apenas ao sócio-administrador, salientando que a quebra de sigilo bancário teria sido comprovada por prova emprestada.

Afirma que o dano moral decorreria in re ipsa e que deve ser reconhecida a gratuidade de justiça e reduzidos os honorários advocatícios de 20% para 10%.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão, ao argumento de que o agravante pretende rediscutir matéria já decidida, reiterando que a conta era empresarial, que a ex-cônjuge era sócia e que não houve prova de ato ilícito ou nexo causal imputável ao banco.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Após detida análise dos autos, verifica-se que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque o agravante, a pretexto de apontar vícios no julgado, limita-se a reiterar argumentos já amplamente enfrentados por este colegiado, tanto no julgamento da apelação quanto nos embargos de declaração, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente adotadas.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa, não assiste razão ao recorrente. O acórdão recorrido não reconheceu a ausência de legitimidade, mas sim a improcedência do pedido, por ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, o que afasta a tese de que o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito.

Quanto à alegada quebra de sigilo bancário, restou devidamente consignado no acórdão que a conta objeto da controvérsia era de titularidade de pessoa jurídica da qual o agravante e sua ex-cônjuge eram sócios, inexistindo prova de fornecimento indevido de informações a terceiro estranho à relação jurídica.

A tentativa de restringir o acesso da sócia às informações bancárias da sociedade, sob o argumento de ausência de poderes de administração, não se mostra suficiente para caracterizar ilicitude por parte da instituição financeira, sobretudo diante da ausência de comprovação de violação às normas contratuais ou legais aplicáveis.

Ademais, conforme já assentado, não houve demonstração do nexo causal entre a conduta imputada ao banco e os danos alegados, sendo incabível o reconhecimento de dano moral in re ipsa na hipótese.

No tocante à gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício já foi deferido ao agravante, devendo eventual condenação observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, não havendo falar em modificação do julgado nesse ponto.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não se evidencia qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação realizada, a qual observou os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, não se justificando sua redução na via estreita do presente recurso.

Assim, verifica-se que o presente agravo interno revela mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Turma, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026